Tribunal: TCU
Processo: 030.453/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7805/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no 48 da Lei 8.443/1992, art. 285, § 2o, e 286, parágrafo único, do Regimento Interno, em conhecer do pedido de reexame interposto pela Sra. Circe Nayard Alves da Rocha contra o Acórdão 3371/2020-TCU-Segunda Câmara para, no mérito, negar-lhe provimento, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.9 desta deliberação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.453/2019-4 (PEDIDO DE REEXAME EM APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Circe Nayard Alves da Rocha (XXX.346.541-XX). 1.2. Interessada: Circe Nayard Alves da Rocha (XXX.346.541-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.7. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.8. Representação legal: Marlucio Lustosa Bonfim (16.619/OAB-DF) e outros, representando Circe Nayard Alves da Rocha. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. nos termos da Questão de Ordem aprovada na Sessão Plenária de 8/6/2011 (Ata 22/2011), encaminhar ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU as informações necessárias ao acompanhamento do Processo 1041687- 08.2019.4.01.0000, em trâmite no TRF-1a Região; 1.9.2. dar ciência deste acórdão à recorrente e aos demais interessados.